Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E/OU FAMILIAR. MEDIDA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 3° DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES.
1. Tanto a Constituição Federal (CF) quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) consagram a doutrina da proteção integral, de modo a tornar imperativa a observância do melhor interesse da criança, com o objetivo de lhe garantir o pleno desenvolvimento nos aspectos físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
2. Nos termos previstos no art. 101, §1°, do ECA, o acolhimento institucional e/ou familiar se caracteriza como medida protetiva provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade.
3. O conjunto fático e probatório dos autos, principalmente os Planos Individuais de Atendimentos elaborados durante o trâmite processual, demonstra que a genitora, além de possuir histórico de abandono de incapaz, ainda não reúne condições plenas para o exercer o poder familiar em face de sua filha, o que justifica a manutenção da medida protetiva de acolhimento familiar, por ser, no momento, aquela que melhor atende aos interesses da menor.
4. Recurso de apelação desprovido.